Tribunal: CARF
Processo: 13893.720727/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720727/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.350 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MAXIMO COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
EFEITO
SUSPENSIVO
DAS
IMPUGNAÇÕES
E
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte
oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade
suspensa.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720727/2016-17
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720727/2016-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13893.720690/2016-27,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2003-002.349, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2011, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao lançamento, mantendo
o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2003-
002.349, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720727/2016-17

Preliminares
A única matéria trazida pelo recorrente em sua peça recursal – pedido de
recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo – se confunde
com o mérito que a seguir será arrostado.
Mérito
Do efeito suspensivo ao presente recurso administrativo requerido pelo
recorrente.
Característica ínsita às impugnações e recursos administrativos, bom que
se deixe devidamente plasmado, é o seu efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário que se encontra em discussão, de
acordo com artigo 151, III, do CTN, destarte não procede o requerimento
do ora recorrente.
“Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente
apresentado, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa por força do art.
151, III, do CTN. Cuida-se de um efeito automático da defesa tempestiva
apresentada no âmbito do processo administrativo-fiscal (...).” (Leandro
Paulsen, in Curso de Direito Tributário, 2018, p. 254/255).
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorre que não teria sido intimado
previamente ao procedimento do lançamento, conforme determina o art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, como se observa, o
lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder a
constituição do crédito tributário relativamente à infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720727/2016-17

À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Do caráter confiscatório da multa aplicada
Também não assiste razão ao recorrente neste ponto. A aplicação da
penalidade se deu nos exatos termos da lei tributária não cabendo,
portanto, aqui
a análise da
sua eventual
constitucionalidade,
entendimento inclusive já também objeto esposado em Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem, de bom alvitre, ser observados pelo
legislador no momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma
é dever da autoridade fiscal aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, pois desenvolve atividade vinculada e, portanto, sendo
obrigatória. No presente caso, a multa foi aplicada em conformidade com
a sua legislação de regência, de tal modo não há que se falar em eventual
confisco.
Como expressamente assentado no inciso II do art. 32-A da Lei 8.212/91,
a multa aplicada foi “de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas... no caso de ...entrega após o prazo”.
Por seu turno, a farta jurisprudência trazida pelo recorrente em seu
socorro não tem efeito vinculante perante aos julgados proferidos pelo
CARF.
Outros questionamentos
Quanto à redução das multas, também não é possível por falta de
previsão legal para tal. Incialmente, transcrevo o art. 32- A da Lei 8.212,
de 1991:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720727/2016-17

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II
do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte
ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo
final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data
da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração
sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, a aplicação das reduções está condicionada à observância do
§ 3o, que por sua vez trata das multas mínimas, que não estão sujeitas às
reduções previstas no § 2o. Compulsando os autos, noto pelo auto de
infração (e-fls. 6) que trata o presente caso de multas mínimas, de forma
que a essas multas não cabe quaisquer das reduções previstas no § 2o.
Também as reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei
Complementar no 123/2006 somente se aplicam caso seja efetuado o
pagamento da multa no prazo de trinta das após a notificação, conforme
disciplina o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o
que não aconteceu no presente caso.
Por fim, a Lei no 8.218/91, art. 6o, prevê reduções em caso de pagamento
ou parcelamento efetuados no prazo de impugnação ou até a decisão de
primeira instância, mas não há previsão de redução quando o processo já
se encontra nesta instância julgadora, de forma que o pedido não poderá
ser atendido.
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à
legislação, em especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720727/2016-17

que trata da fiscalização orientadora para microempresas e empresas de
pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para lavratura de
autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à
fiscalização em relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Ainda de acordo
com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que
o critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu
descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput do
dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo
e de uso e ocupação do solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado
observando os estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, e não incidiu nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
procedente é o lançamento.
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à
legislação, em especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006,
que
trata
da
fiscalização
orientadora
para
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de
dupla visita para lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à
fiscalização em relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Ainda de acordo
com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que
o critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu
descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput do
dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo
e de uso e ocupação do solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado
observando os estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, e não incidiu nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
procedente é o lançamento.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de
saber se o recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação
aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao ano-
calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720727/2016-17

confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação
acessória, destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da
autoridade de piso, devendo o seu decisório permanecer hígido em nosso
sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois,
tendo por objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o
cometimento de uma infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento
da obrigação principal (não pagamento de tributo) como no descumprimento de
uma obrigação acessória.” (Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário.
7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204 (negrito e sublinhado não constam do
original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da
penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os
seus incisos e respectivos parágrafos.
Destarte, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o
acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo
o crédito tributário tal como lançado.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital